Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-30.2022.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000530-30.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA LENILDA DA SILVA - CPF: 049.689.311-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J A KONRAD TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 32.955.379/0001-80 (VÍTIMA), JORGE ALBERTO KONRAD - CPF: 079.506.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA N. 1205 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou a apelante à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, c/c art. 71 do Código Penal), pela subtração de valores do empregador, totalizando R$ 5.555,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor subtraído e das circunstâncias do delito; e

(ii) analisar se o abuso de confiança e a continuidade delitiva afastam a incidência desse princípio, com base no Tema n. 1205 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos: ofensividade mínima da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica e ausência de periculosidade social da ação. No presente caso, tais requisitos não estão preenchidos, tendo em vista o valor elevado subtraído (R$ 5.555,00) e a reprovabilidade da conduta.

4. A conduta da Apelante, consistente em realizar 12 transferências indevidas para sua própria conta, aproveitando-se do cargo de confiança que exercia, caracteriza especial reprovabilidade e continuidade delitiva, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

5. A restituição do valor subtraído não é suficiente para afastar a tipicidade material da conduta, conforme o entendimento consolidado no Tema n. 1205 do STJ, que estabelece: "
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. A avaliação da tipicidade material deve observar também os vetores de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica
".

6. A aplicação do princípio da intervenção mínima não implica impunidade. A prática reiterada de pequenos delitos, ainda que de reduzido valor, configura periculosidade social e desvirtuamento da finalidade do Direito Penal, justificando a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância é inaplicável a casos de furto qualificado mediante abuso de confiança e continuidade delitiva, quando o valor subtraído é expressivo e a conduta se reveste de especial reprovabilidade.

2. A restituição integral do valor subtraído, por si só, não justifica a incidência do princípio da insignificância, devendo ser observados os vetores de mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade do comportamento, conforme o Tema n. 1205 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II; art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023 (Tema n. 1205); STF, HC 102.088, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06.04.2010; STJ, REsp 1961614/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA LENILDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, II, c/c art. 71 (por 12 vezes), ambos do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
(
vide
ID. 202644148).

Assistida pela i. Defensoria Pública Estadual,
MARIA LENILDA DA SILVA
pleiteia, por suas razões recursais de ID. 202648709, sua
absolvição com fundamento no princípio da insignificância
, alegando que vítima teve a completa reparação do bem lesado, vez que o numerário indevidamente transferido para a conta bancária da Apelante foi totalmente restituído ao seu empregador, mediante acordo firmado em relação às verbas trabalhistas que seriam devidas à empregada com a rescisão contratual.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 202648711). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 208971675, cujo sumário segue transcrito:

““RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, C/C ART. 71 (POR 12 VEZES), DO CÓDIGO PENAL.- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INACOLHIMENTO. - TRATANDO-SE DE DELITO PRATICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, O DESVALOR DA CONDUTA DEVE SER SOPESADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. ALÉM DISSO, NÃO SE TRATA DE CONDUTA COM MÍNIMA OFENSIVIDADE, POIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, O PREJUÍZO FOI AVALIADO EM R$ 5.555,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS). ADMITIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM CASOS COMO TAIS, PODERÁ ESTIMULAR O INFRATOR A FAZER DA PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS O SEU MEIO DE VIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
MARIA LENILDA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor da ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 155, §4º, II, do CP, em continuidade delitiva (por 12 vezes) na forma do art. 71 do CP,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que entre o período de outubro de 2015 e abril de 2016, neste município de Alto Garças, a denunciada
MARIA LENILDA DA SILVA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistente no valor de R$ 5.555,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) pertencentes à vítima,
JORGE ALBERTO KONRAD.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, a denunciada realizou várias transferências para a agência n° 2927, conta Corrente n° 122629, Banco do Brasil, a qual é particular da denunciada:

-
16/10/2015 – R$300,00;

-
12/11/2015 – R$300,00;

-
19/11/2015 – R$500,00;

-
18/12/2015 – R$600,00;

-
22/12/2015 – R$250,00;

-
07/01/2016 - R$300,00;

-
18/01/2016 – R$500,00;

-
19/01/2016 – R$250,00;

-
15/02/2016 – R$900,00;

-
16/02/2016 – R$215,00;

-
31/03/2016 – R$40,00;

-
07/04/2016 – R$1.400,00.

Menciona-se que no dia 07/04/2016, no período matutino, a vítima solicitou à denunciada,
MARIA LENILDA DA SILVA,
a qual exercia a função de secretária, responsável pelas operações financeiras da empresa, para que verificasse o saldo da empresa, esta verificou e informou à vítima que o saldo da empresa estava em aproximadamente R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), sendo assim, a vítima informou a esta para que não realizasse nenhum pagamento no dia.

Diante disso, no mesmo dia a vítima conferiu o saldo novamente no sistema informatizado da empresa e verificou que havia uma saída no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), identificada como pagamento de fornecedores.

Por conseguinte, no dia 08/04/2016, a vítima questionou a denunciada acerca de qual fornecedor teria sido feito o pagamento no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), porém a denunciada não soube explicar para qual fornecedor teria sido pago, sendo assim a vítima pediu a denunciada para que fosse retirado um extrato bancário da conta da empresa, para saber para qual fornecedor tinha sido pago, e a denunciada informou que não seria possível retirar extrato, pois este deveria ter sido tirado no momento da transação, não sendo possível obtê-lo em outro dia.

Dessa forma, no dia 11/04/2016 a vítima solicitou ao seu filho,
JORGE HENRIQUE CARVALHO KONRAD,
para que este se dirigisse até a agência do banco do Itaú na cidade de Rondonópolis-MT e retirasse o extrato detalhado, para assim verificar para onde havia sido transferido o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Como resultado, a vítima verificou-se no extrato como beneficiário da transferência a agência n° 2927, conta corrente n° 122629, do Banco do Brasil, sendo esta pertencente à denunciada. Logo foi retirado extratos detalhados de meses anteriores e verificou-se que desde o mês 10/2015 a denunciada estava realizando transferências indevidas da conta da empresa para sua própria conta particular.

Consequentemente, desde o dia 12/04/2016 a denunciada não compareceu mais ao trabalho, esta informou à vítima que estava de licença médica, porém não apresentou atestado médico.

Diante disso, restam evidenciado os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelos boletins de ocorrência (Págs. 04 e 05), relatório de investigação (Págs. 61 e 62), termos de declarações e demais documentos constantes nos autos.”
(
Cf
. ID. 202644116).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito e a autoria imputada a ora Apelante, a qual restou condenada nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que não assiste razão à Defesa da Apelante
,
devendo ser

mantida
in totum
a
sentença condenatória.

O princípio da insignificância, como é cediço, tem aplicação excepcional no Direito Penal brasileiro, exigindo-se para sua incidência o preenchimento concomitante de quatro vetores, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe
ofensividade mínima da conduta do agente
,
reduzido grau de reprovabilidade
,
inexpressividade da lesão jurídica causada
e
ausência de periculosidade social
”
(RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014; g. n.).

In casu
,
nenhum desses requisitos se faz presente
.

Primeiramente,
cumpre destacar que o valor subtraído por MARIA LENILDA DA SILVA, na quantia R$ 5.555,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), está muito além do que a jurisprudência pátria considera como inexpressivo
.

No ponto, ressalto que a jurisprudência Corte Cidadã entende pela possibilidade da incidência do referido princípio em casos em que a
res
ultrapasse
“um pouco”

10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e desde que o
furto se refira a itens alimentícios
, o que ocorre no presente caso. Vejamos o excerto:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoa jurídica, considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se a o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Tratando-se de réus primários, ainda que um dos agravados responda a outra ação penal por crime semelhante, o furto de itens alimentícios (3 peças de carne) de Supermercado, avaliadas em R$ 181,69, que foram restituídos à empresa vítima autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância. 4. O montante equivalente a 18% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em crime perpetrado contra pessoa jurídica, com restituição da res furtiva, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado. 5. Recursos especiais providos. Absolvição dos recorrentes da conduta tipificada no art. 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do CP, por atipicidade material (art. 386, III - CPP).”
(STJ. REsp: 1961614 DF 2021/0159955-1. Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Data de Julgamento: 26/10/2021, Data de Publicação: DJe 28/10/2021; destaquei.)

No caso em tela,
à época dos fatos
(entre outubro de 2015 e abril de 2016),
o salário mínimo vigente era de R$ 788,00
(Ano 2015, Decreto 8.381/2014)
e R$ 880,00
(Ano 2016, Decreto 8.618/2015). Portanto,
o valor subtraído (R$ 5.555,00) corresponde a mais de 600% do salário mínimo da época, muito superior ao parâmetro de 10% utilizado pela jurisprudência
.

Ademais, a conduta da Apelante se reveste de especial reprovabilidade, haja vista ter sido praticada mediante abuso de confiança.

Ressai dos autos que,
MARIA LENILDA DA SILVA
,
valendo-se de sua posição de secretária e responsável pelas operações financeiras da empresa da vítima
Jorge Alberto Konrad
,
realizou diversas transferências indevidas para sua conta pessoal ao longo de meses, em flagrante violação aos deveres inerentes à sua função
.

Nesse sentido, o depoimento da vítima
Jorge Alberto Konrad
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corrobora a gravidade da conduta da Apelante. Conforme suas declarações,
MARIA
era considerada pessoa de total confiança, tendo se aproveitado dessa condição para subtrair os valores de forma reiterada e dissimulada.

A própria confissão de
MARIA
, em seu interrogatório judicial, demonstra a

consciência da ilicitude
de sua conduta e o
dolo de se apropriar indevidamente dos valores
da empresa
.

Destaco que a
continuidade delitiva
,
com 12 (doze) subtrações sucessivas,
evidencia não se tratar de um ato isolado ou de reduzida reprovabilidade, mas sim de uma
conduta reiterada e deliberada
.

Quanto à
alegação de reparação do dano
,
além de não restar comprovada nos autos
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, estabelecido quando do julgamento do RESP n. 2.062.375/AL, "
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
" (
Tema n. 1205 do STJ
). Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3.
Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância."
(STJ. REsp n. 2.062.375/AL. Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção. Julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023; g. n.)

No que tange à
alegação defensiva de que a conduta da Apelante possuiria mínima ofensividade e ausência de periculosidade social
,
tal argumento não prospera
, eis que a
prática reiterada de subtrações
,
valendo-se de cargo de confiança, demonstra considerável grau de reprovabilidade e periculosidade social
, não podendo ser considerada uma conduta de bagatela.

Quanto ao
princípio da intervenção mínima do Estado
, invocado pela Defesa, é importante ressaltar que este não se confunde com impunidade. O Direito Penal, de fato, deve ser a
ultima ratio
, mas no caso em tela, a conduta praticada pela Apelante ultrapassa os limites do tolerável, justificando a intervenção estatal.

Desse modo,
é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância, no caso em tela, representaria um estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, desvirtuando a própria finalidade do instituto e comprometendo a função preventiva geral do Direito Penal
.

Não é outro o entendimento do Excelso STF:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE VÁRIOS OUTROS DELITOS PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
3. O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável.
4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.

5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.
6. Ordem denegada.”
(STF. HC 102.088. Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma. Julgamento: 06/04/2010. Publicação: DJe 21/05/2010; g. n.).

Portanto, não se fazendo presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, deve ser mantida a condenação da Apelante nos termos da decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
MARIA LENILDA DA SILVA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024